Tribunal: CARF
Processo: 10783.912353/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912353/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.137 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA.
VENDA
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
OU
RECEBIDAS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite crédito do Reintegra pela exportação de mercadoria adquirida de
terceiros com fim único de revenda.
ERRO NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE CARTA
DE CORREÇÃO.
Na existência de erro em escrituração fiscal, incumbe ao contribuinte sua
correção por tratar-se de documentos de manutenção obrigatória e sob forma
prescrita em lei.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS DO REINTEGRA.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não há previsão legal para atualização monetária de créditos do Reintegra em
pedidos de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912353/2012-90
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento
(PER) no 32342.60953.121112.1.5.17-0500, fls. 88 a 150, em que requer os
créditos do
Reintegra do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 23.080,91.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 040901294, de 05/12/2012, à fl. 157, que, tendo analisado as
informações
prestadas no PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas
internos da Receita
Federal do Brasil, não reconheceu crédito disponível.
A razão para tê-lo feito está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório
- Análise de Crédito, à fl. 158 a 160, em que está apurada a inconsistência:
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação
de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 18/12/2012, conforme
o aviso de recebimento à fl. 71, e manifestou seu inconformismo em 11/01/2013,
às fls. 2 a 14.
A defesa:
· Assevera que o Decreto no 7.633, de 2011, contempla, no anexo
único, as mercadorias exportadas e constantes das notas fiscais,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

classificadas nas posições do NCM 6802.93.00 e 6802.93.90.
· Confessa erro na escrituração dos documentos fiscais, tendo
informado código fiscal de operação 7102 quando o certo seria
7101.
· Requer o reconhecimento da taxa Selic como índice de correção do
direito creditório que faz jus.
· Anexa documentário comprobatória às fls. 19 a 70.
A 3a Turma da DRJ de Fortaleza julgou totalmente improcedente a manifestação
de inconformidade sob o fundamento de que as notas fiscais foram emitidas por pessoa jurídica
diversa da Recorrente.
Insatisfeita, interpôs o presente Recurso Voluntário no qual repisa os argumentos
apostos da manifestação de inconformidade e pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011,
posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de
2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras
referentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de
produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser
reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero
e três por
cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

do valor apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos
próprios relativos a
tributados administrados pela Receita Federal do Brasil.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também
determinou para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício
fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento,
a Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008,
que disciplinou
a matéria nos arts. 29-B e 29-C, incluídos pela Instrução Normativa RFB no 1.224,
de 2011.
A razão para a desconsideração de todas as 30 (trinta) notas fiscais é que
estas não comprovam exportação com direito ao Reintegra (inconsistência X).
Como nenhum
documento fiscal quedou admitido, o Despacho Decisório alertou que o produto
classificado no
NCM 6802.93.90 não estava discriminado em Nota Fiscal válida, ou seja, que
comprove uma
exportação com direito ao Reintegra.
Em verdade, o Decreto no 7.633, de 2011, admite a apuração de créditos do
Reintegra pela exportação de bens manufaturados pela pessoa jurídica,
classificados na posição
TIPI 68, exceto 6801.00.00, nisto o contribuinte tem razão.
Todavia, não foram os itens relacionados nas notas fiscais que provocaram
o indeferimento do direito creditório, mas o fato de estas não prestarem para
comprovar direito
ao Reintegra.
Às fls. 19 a 48, estão anexadas as notas fiscais comunicadas no pedido de
ressarcimento, tendo em comum a Natureza da Operação Venda de merc.
adquirida ou
recebida de terceiros e o CFOP 7102. Este código de operação é assim descrito no
sítio da
Receita Federal do Brasil:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas
de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido
objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão
classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

comercial de cooperativa. 1 (g. n.)
O art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, estabelece que apenas poderá apurar o
Reintegra a pessoa jurídica produtora, mesmo porque o objetivo do benefício
fiscal é de
ressarcir parcial ou integralmente os custos de sua cadeira de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção. (g. n.)
Como as mercadorias vendidas foram adquiridas ou recebidas de terceiros,
em que pese sua exportação, a remessa ao exterior não produz direito a créditos do
Reintegra
porque a pessoa jurídica requerente não é sua produtora e, assim, não atende
aos requisitos
do benefício em comento.
Em contrapartida, o contribuinte assim se defende:
Inicialmente, quanto ao CFOP 7102, não apresenta a realidade da operação
realizada pela empresa ocorreu, por parte do setor administrativo da empresa,
um grave erro na escrituração, de modo que o CFOP correto seria o 7.101, já
que a empresa não realiza exportações indiretas.
O processo de industrialização na empresa, ora Recorrente, conforme pretende
se provar através de prova pericial se dá da seguinte forma: a empresa extrai o
bloco "in natura" em sua filial, transfere para a matriz, que corta, serra, dá
polimento e o transforma em chapas, exportando o produto dessa forma,
industrializado, uma vez que altera as propriedades do mesmo.
Dessa forma, industrializando o produto antes de exportar, faz jus ao crédito
reintegra.
A empresa assume o equívoco na escrituração, por simples falta de preparo ou
desconhecimento dos funcionários que trabalham no setor de emissão de notas,
mas pugna pela produção da prova pericial, que deverá comprovar o processo
industrial acima alegado, não podendo a Recorrente ter o seu crédito reintegra
negado por um mero erro material.
Está sendo juntada a essa o livro de apuração de ICMS dos meses de outubro,
novembro e dezembro, da matriz e da filial, onde através de um simples exame
perfunctório comprova-se não haver aquisição de produtos de terceiros através
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

de 1.102, 2102 ou 3102.
Fica claro, que a única matéria prima que entrou na matriz, foi enviada da filial
por transferência, OU SEJA, A FILIAL 03.848.164/0003-23, EXTRAI O BLOCO
E ENVIA PARA A MATRIZ 03.848.164/0001-61, POR TRANSFERÊNCIA PELO
CFOP 5.151, A MATRIZ INDUSTRIALIZA O PRODUTO TRANSFORMANDO O
BLOCO DE GRANITO, EM CHAPA, POLIDA E LEVIGADA, E ATO
CONTÍNUO FAZ A EXPORTAÇÃO DAS CHAPAS.
Não resta duvida, que a operação real de exportação enquadra-se no CFOP
7.101 e não CFOP 7.102, conforme foi erroneamente estampado nas notas
fiscais. O contribuinte, ora manifestante, junta, todas as notas fiscais de entrada de
matéria prima recebidas em transferência no mês em questão, bem como, todas
as notas fiscais de exportação do referido mês, junta-se também repita-se o livro
de registro de apuração de ICMS onde fica cristalino não haver compra para
revenda. (g. n.)
Conforme relatado, o contribuinte atribui o não reconhecimento do direito
creditório ao erro na escrituração dos documentos fiscais, citando que o CFOP
correto seria
7101. Em hipóteses como esta, a prova do erro de fato é feita através da
apresentação da Carta
de Correção, detalhada no Ajuste Sinief no 1, de 30 de março de 2007:
Cláusula primeira
Fica acrescentado o § 1o-A ao art. 7o do Convênio S/N , de 15 de dezembro de
1970:
"§ 1o-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de
erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.".
A alteração do CFOP não é vedada pela norma, desde que não modifique a
natureza dos tributos a recolher.
Portanto, caberia ao contribuinte providenciar a regularização das notas
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

fiscais escrituradas indevidamente, em observância à legislação tributária e aos
procedimentos
específicos do ente federativo competente, diverso da União.
Por não o ter feito, descumpriu o ônus probatório de que trata o inc. I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), por se tratar de fato
constitutivo
do direito ressarcitório de que é autor, não apresentando assim as provas aptas a
aferir a certeza
e liquidez do crédito, conforme o teor da parte final do inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235,
de 1972, combinado com o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 1966).
A documentação às fls. 50 a 58 consiste em notas fiscais de transferência
de produção do estabelecimento (CFOP 5151), e apenas comprova uma parte do
argumento do
contribuinte: o de que recebe de filial blocos de granito.
Quanto ao Livro do ICMS às fls. 59 a 70, disputo seu valor probatório ao
presente caso com base no princípio da livre convicção do art. 29 do Decreto no
70.235, de
19722, isto porque é prova por ele próprio produzida para decidir benefício que
lhe verte
utilidade.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.137 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912353/2012-90

Fl. 198
DF CARF MF
Original